Tribunal: TJPA
Processo: 0810089-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810089-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGRAVADO: BEMAVEN S. A, SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA- SESAN, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão de prejudicialidade externa.

2.

As embargantes sustentam omissão quanto à inexistência de conexão entre os processos, contradição quanto à aplicação do Tema 988 do STJ e violação aos deveres de fundamentação previstos no art. 489 do CPC e nos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao não enfrentar a inexistência de conexão entre os processos; (ii) contradição quanto à aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (iii) violação ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa.

4. A decisão embargada enfrentou adequadamente o cabimento do agravo de instrumento, consignando que a suspensão do processo por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5. A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do STJ exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica na hipótese de simples suspensão do processo.

6. A inexistência de conexão, nos termos do art. 55 do CPC, não impede a suspensão do feito por prejudicialidade externa, sendo suficiente a dependência lógico-jurídica entre as demandas, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

7. Inexiste omissão, contradição ou deficiência de fundamentação, sendo desnecessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais indicados pela parte, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que determina a suspensão do processo por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, nem configurar hipótese de urgência apta a justificar a mitigação prevista no Tema 988 do STJ.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já devidamente fundamentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.022, 1.025, 313, V, “a”, 371 e 489; CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT); STJ, REsp 1.759.015/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
inter
posto por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIAS/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEGAVALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A
em face do Acórdão de (ID nº 28713634), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento.

Em suas razões, as embargantes argumentam que a decisão colegiada foi omissa ao não enfrentar a questão da inexistência de conexão entre os processos, ponto que teria sido admitido pelo juízo de primeiro grau, o qual, no entanto, suspendeu o feito baseando-se em uma suposta "influência recíproca" entre as demandas.

Alegam que a mera semelhança temática não autoriza a suspensão processual nos termos do artigo 313, V, 'a', do CPC. Adicionalmente, apontam contradição em relação ao Tema 988 do STJ, defendendo que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, o que permitiria o conhecimento do agravo de instrumento em situações de urgência, como a interrupção indevida do processo.

As recorrentes indicam ainda violação aos deveres de fundamentação previstos no artigo 489 do CPC e nos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para que as omissões sejam sanadas, garantindo o enfrentamento expresso dos dispositivos legais e teses suscitadas para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29289803).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Dessa forma, é sabido que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios formais no julgado.

No caso em apreço,
a decisão embargada foi clara no
que concerne ao
cabimento do Agravo de Instrumento, que observou que a decisão recorrida está alinhada ao disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece, em
numerus clausus
, as hipóteses de recorribilidade imediata por esse meio.

A decisão determinou a suspensão do feito, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, em razão de prejudicialidade externa, o que não se enquadra dentre as hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal.

A doutrina majoritária e a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, têm reiteradamente afirmado que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo incabível interpretação extensiva que permita o manejo do agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas.

Ainda que se considere a mitigação da taxatividade conforme fixado no Tema 988 pelo STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), tal flexibilização está condicionada à demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que não se verifica no presente caso.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa visa justamente assegurar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes, não configurando, por sua natureza, situação de urgência passível de impugnação imediata.

Tal entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.759.015/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde se assentou que a suspensão do processo por prejudicialidade externa não se confunde com tutela provisória, sendo incabível sua impugnação via agravo de instrumento, por ausência de risco à utilidade do provimento final.

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – ACOLHIMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO – HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INADMITIDO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – TEMA 988/STJ – NÃO VERIFICADO
– DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determinou suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, em razão de prejudicialidade externa, não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC/15. Dessa forma, deveriam os Agravantes demonstrar o cabimento do presente recurso com base na mitigação da taxatividade estabelecida nos REsp nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT – Tema 988 pelo STJ. Recurso não conhecido.

(TJMS, 1404058-85.2022.8.12.0000 Dourados, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 24/05/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INSURGÊNCIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IMPUGNADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI Nº 13.105/2015). ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.

(TJ-PR - ES: 00091530720218160000 PR 0009153-07.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 18/02/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2021)

Agravo de Instrumento – Insurgência contra a decisão que suspendeu o processo até resolução nos autos da ação de Usucapião, em que há controvérsia quanto à propriedade do bem em questão – Relação de prejudicialidade – Intimação para justificar o cabimento do recurso – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ – Recurso não conhecido.

(TJSP, 2236949-10.2020.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 02/12/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2021)

No caso concreto, a decisão apenas determinou a suspensão do feito pelo prazo de seis meses ou até que haja notícia de julgamento da demanda conexa (processo nº 0804262-32.2019.8.14.0000), não havendo qualquer demonstração de prejuízo processual ou de urgência que justifique a interposição do presente recurso.

No que se refere à alegação de que a decisão teria sido omissa ao deixar de enfrentar a suposta inexistência de conexão entre os processos — circunstância que, segundo os embargantes, teria sido reconhecida pelo juízo de primeiro grau, o qual, ainda assim, determinou a suspensão do feito com fundamento em uma pretensa “influência recíproca” entre as demandas — não assiste razão. Com efeito, diversamente do que sustenta, a decisão ora combatida examinou de forma suficiente a matéria posta, não se verificando qualquer omissão, contradição ou outro vício apto a ensejar a integração do julgado.

O juízo de origem foi categórico ao enfrentar a questão da conexão, afastando-a expressamente nos moldes do art. 55 do CPC. Todavia, de forma escorreita, fundamentou a suspensão do feito no Art. 313, V, 'a' do CPC (prejudicialidade externa).

É cediço que a suspensão de um processo não exige, como requisito
sine qua non
, a existência de conexão, bastando que o julgamento de mérito dependa de solução a ser dada em outra causa. No caso em tela, a discussão sobre o aterro sanitário de Marituba no processo nº 0804262-32.2019.8.14.0000 possui evidente impacto lógico-jurídico sobre a presente demanda, o que torna a suspensão medida impositiva para evitar decisões conflitantes e prestigiar a segurança jurídica.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026